Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724274-46.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0724274-46.2022.8.07.0001 APELANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DESPACHO Considerando a presença de outras pessoas no pólo passivo do presente recurso, indefiro o pedido de novo sobrestamento do feito. Intimadas as partes, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora